Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726405-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IVONETE SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S/A – em face da decisão (ID 98328753 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Ivonete Silveira, deferiu a tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a internação da Autora/Agravada, bem como o tratamento solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais (ID 28234111), alega a Agravante, em resumo, que inexiste cobertura contratual para a realização de procedimento cirúrgico, consoante indicação médica relatada, pois ainda há prazos de carência a cumprir até 12/11/2021, considerando que a Recorrida aderiu ao contrato em 15/7/2021. Afirma que o período de carência detém amparo legal e era de total conhecimento da beneficiária, porquanto houve a disponibilização de cópia do pacto no momento da contratação, de acordo com o que preveem os artigos 12, V e 16, III, da Lei no 9.656/1998. Defende que, nos termos da orientação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, em caso de urgência ou emergência, quando ainda vigente período de carência, o atendimento é limitado às primeiras 12 (doze) horas, o que foi cumprido pela Agravante. Aduz ainda que a recente jurisprudência do c. STJ, a qual deve ser observada, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do CPC/15, somente obriga a seguradora a fornecer os tratamentos que possuem a devida previsão na lei e no contrato, em respeito à taxatividade do rol da ANS, e afirma que não restou evidenciado o perigo de dano irreversível. Defende que as astreintes devem ser excluídas ou, caso não seja esse o entendimento, que sejam reduzidas com fixação de limitação da incidência. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão da r. decisão atacada. O preparo foi comprovado (ID 28234112). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos Relatórios Médicos (IDs 98310294 e 98315248 na origem), a Autora/Agravada foi acometida por um quadro grave de coledocolitíase obstrutiva que, segundo consta dos autos, é a obstrução dos dutos biliares devido a presença de cálculos, com indicação de internação e de cirurgia. Foi solicitado pelos médicos que acompanharam a Postulante a internação clínica e cirúrgica em caráter de urgência (IDs 98310293 e 98315251 dos autos de referência), de modo a evitar as complicações muitas vezes fatais, que não foi autorizada pela Ré/Agravante, em razão de a Autora ainda estar cumprindo o prazo de carência. O c. STJ tem entendido que em casos como o que ora se apresenta há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019 – grifou-se) Como o caso em apreço não trata de cirurgia eletiva, pois consta dos autos que a coledocolitíase obstrutiva gera risco de infecção (ID 98310285), circunstância que não restou impugnada em sede recursal pela Ré, ficou caracterizada a urgência/emergência na internação, como também a necessidade da cirurgia. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. As questões atinentes ao valor da multa cominatória poderão ser analisadas no julgamento do presente recurso, pois, como se sabe, as quantias e a periodicidade da incidência podem ser revistas a qualquer tempo. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator